Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Dessa forma, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução.
2. Na hipótese, o valor dos honorários periciais arbitrado pelo Juízo de origem remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho pretende estimar os haveres de sócio retirante de sociedade limitada, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.